Tribunal: STF
Processo: RE 1565743
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE CONTRA A EMPRESA ITAGUASSU AGROINDUSTRIAL S/A - NASSAU CIMENTOS. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONEXAÇÃO COM DUAS OUTRAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS ENVOLVENDO PARTES COMUNS E ENTES FEDERAIS. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DE ORIGEM QUE AFASTOU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, SOB O ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HAVERIA CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTIUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MERA ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NÃO É SUFICIENTE PARA O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que negou provimento ao agravo de instrumento do Ministério Público Federal e assentou que a Justiça Estadual seria competente para processar e julgar a ação civil pública ajuizada pelo Município de Nossa Senhora do Socorro/SE contra a empresa Itaguassu Agro Industrial S/A - Nassau Cimentos, relativa à questão de regularização fundiária, uma vez que não haveria justificativa para conexão do feito com duas outras ações civis públicas envolvendo partes comuns e entes federais, porque uma delas já foi julgada e, na outra, não figura qualquer ente federal (Doc. 47).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal (Doc. 55) foram desprovidos (Docs. 65, 66 e 72).



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público Federal apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 6º, 109 e 129, inciso III, da Constituição da República. Narra, de início, que tramitam, atualmente, três ações referentes às ocupações existentes na Fazenda Merém, as quais estariam intrinsecamente relacionadas entre si e não teriam contornos meramente privados. Sustenta, que “o acórdão recorrido desconsiderou a função institucional do MPF, de defesa do interesse público e de qualquer outro interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo de relevância social, aqui consubstanciada no direito à moradia (com amplitude de produtividade rural, conforme o perfil das famílias reconhecido pelo INCRA/SE) de dezenas de famílias sergipanas; prevista no art. 129 da CF” (Doc. 74 p. 10). Requer, por fim, o provimento do recurso extraordinário, a fim de que se reconheça a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito.



    O Município de Nossa Senhora do Socorro/SE apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 86).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região admitiu o recurso extraordinário (Doc. 88).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Federal, nos autos de ação civil pública proposta pelo Município de Nossa Senhora do Socorro/SE em face de Itaguassu Agro Industrial S/A - Nassau Cimentos, contra a decisão monocrática que não reconheceu a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito pelo fato de não haver conexão com a outra demanda, nas quais figuram entes federais. 



    A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento ao agravo de instrumento do Ministério Público Federal e reconheceu a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito, in litteris:



    “Processual Civil. Agravo de instrumento, em ação civil pública manejada pelo Município de Nossa Senhora do Socorro contra a empresa Itaguassu Agro Industrial S.A. - Nassau Cimentos, atacando decisão que não reconheceu a competência da Justiça Federal para processar e julgar questão relativa a regularização fundiária, dada ao fato de uma das demandas, nas quais entes federais - Ministério Público Federal, União e Incra - participavam, promovida pelo primeiro, foi julgada improcedente, cenário que não justifica mais a conexão, a teor do § 3º, do art. 55, do Código de Processo Civil. 



    Em discussão o interesse jurídico federal, a justificar a conexão da presente ação - onde o Município de Nossa Senhora do Socorro pretende que a empresa [Itaguassu] regularize a situação em sua propriedade nos termos da Lei 6.766 ou, caso assim não deseje, providencie o retorno do status quo anterior, com a retirada da ocupação e de suas construções - tramite ao lado do pje 0805912-81 - ação de reintegração/manutenção de posse, ajuizada pela empresa Itaguassu em desfavor dos ocupantes da Fazenda Merém - e do pje 0803099-13 - ação civil pública movida pelo MPF em face do INCRA, UNIÃO e Município de Nossa Senhora do Socorro/SE e Itaguassu, visando à manutenção e à regularização fundiária dos atuais ocupantes da Fazenda Merém naquela área ou em outra área, que se mostre mais adequada ao caso concreto. 



    A ação civil pública referida, pje 0803099-13 - que é o ponto de atração da reunião dos três feitos, por ser a única, desde o nascedoiro, da competência da Justiça Federal, e, portanto, o elemento central da conexão - já foi julgada, de modo improcedente, o que redunda na retirada das pretensões do agravante em ter a presente ação [pje 0814597-56] tramitando na Justiça Federal, e não na Justiça Estadual de Nossa Senhora do Socorro, e, ademais, mata a pretensão de conexão, porque, a teor do § 1º, do art. 55, do Código de Processo Civil, os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. É, portanto, o caso, aqui, a registrar que o elemento de atração já não mais existe, de modo a permitir que o presente feito, que só reúne não incluídos no inc. I, do art. 109, da Constituição, tramite no seu juízo natural, traduzido na Comarca de Nossa Senhora do Socorro. 



    Então, sob o ângulo de manter o presente feito [pje 0814597-56] no Juízo Federal, ao lado dos outros dois feitos, já mencionados, invocando a conexão, já não se faz devida, pelo fato de um dos dois feitos, justamente o que nele participavam entes federais - Ministério Público Federal, de um lado, e, de outro, a União e o Incra -, ou seja, o pje 0803099-13, já ter sido objeto de sentença. Se a reunião de todos os feitos num só juízo, a teor do § 3º, do art. 55, idem, persegue evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente, mesmo sem conexão entre eles, este risco não mais existe, em face do supramencionado julgamento da ação civil pública [pje0803099-13. 



    O agravo de instrumento desta forma se exibe prejudicado, pela presença de um dos feitos já decidido [o pje 0803099-13], justamente o que justificava a conexão, não remanescendo nenhum liame de conexão com o outro processo, o pje 0805912-81, envolvendo a empresa Itaguassu e os ocupantes da Fazenda Merém, não há lugar para ser processado e julgado pela Justiça Federal, ao lado do presente feito [pje 0814597-56], no qual o Município de Nossa Senhora do Socorro litiga contra Itaguassu Agro Industrrial - Nassau Cimentos, visto não ter entre as partes dos dois processos nenhum ente federal, o que, por outro lado, afasta qualquer abordagem sobre interesse jurídico federal, que, evidentemente, em nenhum dos dois se faz presente nem se extrai. 



    Não há assim como dar guarida a pretensão do agravante.



    Sem pertinência alguma o presente agravo de instrumento.



    Improvimento do presente agravo de instrumento, prejudicado o agravo interno.” (Doc. 47, p. 3-4, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Por fim, ressalto que, para contrariar o entendimento adotado pelo tribunal de origem, seria indispensável reexaminar o conjunto fático-probatório, o que não é permitido no âmbito do recurso extraordinário, conforme estabelecido na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. A esse respeito, destacam-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    ”AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADVOGADO EMPREGADO DE BANCO. ENQUADRAMENTO. HORAS EXTRAS. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, visto que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, implicaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário em face da necessidade de revisão do conjunto fático-probatório dos autos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    4. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à configuração, ou não, de conexão entre as ações indicadas, implicaria o reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.517.346-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma DJe de 05/03/2025, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279 DO STF. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A conexão entre ações, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista pela E. Suprema Corte, em face da necessidade de análise de normas infraconstitucionais e da incidência da Súmula nº 279/STF que dispõe, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Precedentes: ARE 822.725-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 23/2/2015; e RE 639.773-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 27/5/2014. 



    2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e os limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DE 3ª CLASSE DO ESTADO DE GOIÁS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR COM ELEMENTOS IDÊNTICOS. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO. EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO. Uma vez que a controvérsia já foi resolvida por via de ação mandamental idêntica anteriormente ajuizada, e cuja decisão já transitou em julgado, não pode o Tribunal pronunciar-se novamente sobre o caso, pena de violação da coisa julgada, que, inclusive, tem status de direito fundamental, garantido pela própria Constituição Federal (art. 5º, inciso XXXVI). Daí, verificada a coisa julgada, como pressuposto processual negativo que é, imperativa a cassação da sentença de mérito prolatada na instância a quo, para, de conseguinte, decretar a extinção anômala do processo (art. 267,V, c/c art. 471, do CPC), ainda que por ato de ofício (art. 267, § 3º, do CPC), dado o caráter de ordem pública que envolve a matéria.’ 



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (RE 861.758-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 07/05/2015, destaquei)



    Saliente-se também que a mera alegação de interesse da União não é suficiente para o deslocamento da competência à Justiça Federal. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados de ambas as Turmas desta Corte, em hipóteses análogas:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. RAZÃO INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O DESLOCAMENTO DA CAUSA PARA A ESFERA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 857.780-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 18/05/2017, destaquei) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Competência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Mera alegação de existência de interesse de um dos entes elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ausência de justificativa para o deslocamento do feito para a Justiça Federal. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    2. A mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 904.337-AgR-Segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18/05/2016, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DE FATOS E PROVAS IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. Cuida-se, na origem de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio da qual se busca a demolição de estrutura (píer) irregularmente edificado em área de preservação permanente, no município paulista de Ubatuba. 



    2. O Tribunal de origem manteve a decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal.



    3. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a mera alegação de interesse da União não é suficiente para o deslocamento da competência à Justiça Federal. 



    4. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e concluir pela existência de efetivo interesse da União na presente demanda, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão de fatos da causa. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.386.588-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 19/08/2022, destaquei) 



    Isso porque esta Corte firmou entendimento de que cabe à própria Justiça Federal definir se há interesse federal na causa que justifique a presença das pessoas jurídicas de direito público. Nessa linha, confiram-se julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR ERIGIDA EM LOCALIDADE CARACTERIZADA COMO TERRENO DE MARINHA, UNIDADE FEDERAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA DO TIPO SUSTENTÁVEL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. APA DO CAIRUÇU E RESERVA ECOLÓGICA DA JUATINGA. SÍTIO DAS MARGARIDAS. PRAIA DA COSTA. SACO DO MAMANGUÁ. MUNICÍPIO DE PARATY/RJ. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA ASSENTADA NO CASO CONCRETO PELA PRÓPRIA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE CABE À JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO EM DETERMINADA CAUSA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. DANOS AMBIENTAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEIS FEDERAIS 6.938/1981 E 9.605/1998. DECRETO FEDERAL 89.242/1983. DECRETO 17.981/1992 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.504.430-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 09/10/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NA JUSTICA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DOS AUTOS NA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A Justiça Federal determinou a manutenção do feito na Justiça Estadual, tendo em vista que já havia sido prolatada sentença de mérito. 



    II - A jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que cabe à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.354.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/04/2022, destaquei)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente